Tribunal: TJDFT
Processo: 0725536-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725536-94.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A APELADO: FRANCISCO GRISOLIA SANTORO, E. A. S., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO GRISOLIA SANTORO D E S P A C H O Cumprida diligência, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, 3 de abril de 2024 16:13:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador